Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713556-29.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ROSA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo das contrarrazões de ID 77057320. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator